Tribunal: TJSP
Processo: 2247546-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoas Físicas. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte agravante aufere renda mensal inferior a três salários-mínimos. Extratos bancários que revelam uma movimentação financeira módica. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoas Físicas. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte agravante aufere renda mensal inferior a três salários-mínimos. Extratos bancários que revelam uma movimentação financeira módica. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Gratuidade concedida. Recurso provido.